Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-32.2003.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000004-32.2003.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KARINA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 062.197.491-97 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (EMBARGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (EMBARGADO), IVO CHAVES - CPF: 007.320.871-04 (EMBARGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADAIL RIBEIRO CHAVES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES - CPF: 007.320.871-04 (EMBARGADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR TERCEIRO CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – APELO QUE NÃO FOI CONHECIDO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DE OMISSÃO – PRIMERIA CONTRADIÇÃO APONTADA – NÃO CONHECIDA – SEGUNDA CONTRADIÇÃO ALEGADA – EXISTENTE – VÍCIO SANADO –
RECURSO ACOLHIDO EM PARTE

SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
.

1-
A contradição que vicia o julgado e autoriza a oposição do Recurso Integrativo é aquela de natureza interna e somente se caracteriza quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos. No caso, a primeira contradição apontada pela Embargante não foi conhecida, pois alega que o Acórdão contraria os pedidos formulados nas razões do Apelo. A segunda contradição apontada foi constada e, por esse motivo, extirpou-se do voto condutor do Acórdão embargado o parágrafo que diz:
“
Se não bastasse, mesmo que se considerasse a intervenção de terceiros pretendida, não haveria óbice para que as partes transigissem, haja vista que consoante a redação do artigo 122, da Lei de Ritos, “a assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie o direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos”,
sem alterar seu resultado.

2- Conforme a orientação do STJ,
“não há falar omissão ou falta de fundamentação do acórdão recorrido conquanto tenha o Tribunal de origem dirimido as questões pertinentes ao litígio - tal como lhe foram postas - apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo na espécie”
. (AgInt no AREsp 1995189/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 07/03/2022). No caso, basta a leitura do Acórdão embargado para verificar que a Segunda Câmara apreciou todas as questões relevantes para o julgamento da causa. Logo, não há omissão a ser suprida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000004-32.2003.8.11.0040

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Karina Lagemann Ferizzi
em razão de Acórdão desta Câmara que, à unanimidade, acolheu a preliminar de falta de interesse arguida pelos Embargados e, de conseguinte, não conheceu do Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante sustenta que o
decisum
é contraditório e omisso.
“Omisso no tocante a pontos essenciais da lide”
, e contraditório porque
“entra em contradição com a prova dos autos”.

A primeira omissão apontada pela Recorrente, diz respeito ao fato de que não foi explicitado o motivo pelo qual se firmou o entendimento de que ela (a Embargante) não tem interesse jurídico na demanda, mas apenas interesse econômico.

Na sequência, sustenta que há contradição entre o trecho do Acórdão que diz:
“a matéria relacionada ao direito de propriedade aduzida pela Apelante, exige dilação probatória e não foi debatida na origem, pois é objeto de outra disputa judicial”
, e os pedidos formulados nos itens “f” e “g”, do Recurso de Apelação por ela interposto, nos quais requereu a declaração de nulidade da sentença e do acordo homologado pelo juízo.

Nos dizeres da Embargante, se ela
“formulou
pedidos visando a decretação de NULIDADE DA SENTEÇA
, é cediço que o v. acórdão embargado entrou em
contradição
(art. 1.022, I, CPC), ao dizer que “...
matéria relacionada ao direito de propriedade aduzida pela Apelante, exige dilação probatória e não foi debatida na origem, pois é objeto de outra disputa judicial
...””

A Recorrente também aponta contradição no trecho do Acórdão que dispôs que, mesmo se considerasse a intervenção de terceiro, não haveria óbice para que as partes transigissem, pois a assistência simples não obsta que a parte principal transija sobre direitos controvertidos. Assevera que, se ela interpôs o Recurso de Apelação na qualidade de terceira prejudicada, não pode ser considerada assistente simples e, por isso, entende evidente a grave contradição no julgado.

Por fim, alega que o precedente do STJ citado no voto condutor não se amolda às particularidades do caso concreto e, com esse fundamento, sustenta que o
decisum
é omisso quanto às particularidades (benefício jurídico e econômico e inexistência de matéria estranha ao processo).

Ao final, requer o acolhimento do Recurso, com a concessão de efeito modificativo, para que seja reformado o Acórdão, conhecido e provido o seu Recurso de Apelação.

Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, os Embargados foram intimados para, querendo, apresentar defesa.

Contraminuta do Espólio de Ivo Chaves e outros no Id. 121346965 em pugnam pela rejeição do Recurso Integrativo, e de Ediles Zancheti Bendin no Id. 121457955, no qual requer o não conhecimento dos Embargos de Declaração por inexistência dos vícios do artigo 1.022, do CPC, ou a sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 09/02/2022, esta Câmara, por unanimidade, acolheu a preliminar de falta de interesse recursal suscitada pelos Embargados Espólio de Ivo Chaves e de Adail Ribeiro e, de conseguinte, não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela Embargante.

Neste Recurso Integrativo, a Recorrente sustenta a existência de contradições e omissões no julgado.

Em relação ao primeiro vício, aduz que há
contradição entre o trecho do Acórdão que diz:
“a matéria relacionada ao direito de propriedade aduzida pela Apelante, exige dilação probatória e não foi debatida na origem, pois é objeto de outra disputa judicial”
,
e os pedidos formulados nos itens “f” e “g”, do Recurso de Apelação por ela interposto
, nos quais requereu a declaração de nulidade da sentença e do acordo homologado pelo juízo.

Nos dizeres da Embargante, se ela
“formulou
pedidos visando a decretação de NULIDADE DA SENTEÇA
, é cediço que o v. acórdão embargado entrou em
contradição
(art. 1.022, I, CPC), ao dizer que “...
matéria relacionada ao direito de propriedade aduzida pela Apelante, exige dilação probatória e não foi debatida na origem, pois é objeto de outra disputa judicial
...””

Desde logo, é salutar relembrar que a contradição que vicia o julgado e autoriza a oposição deste Recurso Integrativo é aquela de natureza interna e somente se caracteriza quando há incompatibilidade lógica entre os fundamentos da decisão judicial.

Ou seja, é aquela
“verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”
. (EDcl no AgRg no AREsp 1991180/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

No mesmo sentido, oportuna a transcrição de aresto da Corte Especial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Alegando contradição, a recorrente insiste na tese de que há similitude fática entre o acórdão embargado e o aresto paradigma, bem como de que realizou o cotejo analítico entre eles. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e
não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
. Precedentes.
No particular, revela-se nítida a pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema.
" [...].
(EDcl no AgInt nos EREsp 1878125/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/02/2022, DJe 15/03/2022). (sem grifos no original)

Portanto, no que tange à primeira contradição apontada pela Embargante, não comporta conhecimento, já que alega que o Acórdão contraria os pedidos por ela formulados nos itens “f” e “g” do seu Recurso de Apelação.

Também alega que há contradição no trecho do Acórdão que dispôs que, mesmo se considerasse a intervenção de terceiro, não haveria óbice para que as partes transigissem, pois a assistência simples não obsta que a parte principal transija sobre direitos controvertidos. Assevera que, se ela interpôs o Recurso de Apelação na qualidade de terceira prejudicada, não pode ser considerada assistente simples e, por isso, entende evidente a grave contradição no julgado.

Neste ponto, razão assiste à Embargante
.

Não há dúvida de que a Embargante interpôs o Recurso de Apelação na qualidade de terceira interessada.

Aliás, no primeiro parágrafo do voto condutor consta expressamente que “
interpôs este Recurso de Apelação
ao argumento de que, na qualidade de terceira, está sendo prejudicada

com a sentença proferida nos da Ação Reivindicatória em que são partes o Espólio de Ivo Chaves, Argino Bedin e Ediles Bedin
.
(sem grifos no original)

Na sentença recorrida,
a Juíza indeferiu o seu pedido de ingresso no polo ativo da demanda como
assistente litisconsorcial
.
Entretanto, no voto condutor foi consignado que:

[...] mesmo que se considerasse a intervenção de terceiros pretendida, não haveria óbice para que as partes transigissem, haja vista que consoante a redação do artigo 122, da Lei de Ritos, “a
assistência simples
não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie o direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos”
. (sem grifos no original)

O Acórdão é contraditório porque há incongruência entre a assertiva de que a Juíza indeferiu o seu pedido de assistência
litisconsorcial
e que, ainda que se admitisse seu ingresso como assistente
simples
, não obstaria a homologação do acordo pelas partes litigantes.

É cediço que há diferença entre assistência litisconsorcial e simples. A primeira é formada por um litisconsorte unitário, facultativo e ulterior, e a segunda pela intervenção do terceiro para auxiliar uma das partes. Todavia, em ambas as espécies é imperiosa a demonstração do interesse jurídico que legitime o ingresso do terceiro no processo.

A assistência litisconsorcial é admitida quando a sentença atingir diretamente uma relação jurídica do terceiro ou, na redação do artigo 124, da Lei de Ritos, quando
“a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”
.

Logo,
para eliminar a contradição existente no julgado, extirpo do voto condutor o parágrafo que diz
:

Se não bastasse, mesmo que se considerasse a intervenção de terceiros pretendida, não haveria óbice para que as partes transigissem, haja vista que consoante a redação do artigo 122, da Lei de Ritos, “a assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie o direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos”.

Eliminada a contradição, passo a análise das alegadas omissões.

A primeira omissão apontada pela Recorrente diz respeito ao fato de que não foi explicitado o motivo pelo qual se firmou o entendimento de que ela (a Embargante) não tem interesse jurídico na demanda, mas apenas interesse econômico.

Alega que o precedente do STJ citado no voto condutor não se amolda às particularidades do caso concreto e, com esse fundamento, sustenta que o
decisum
é omisso quanto às particularidades (benefício jurídico e econômico e inexistência de matéria estranha ao processo).

Conforme exposto no
decisum
embargado, em
05/08/2020
, as partes Argino Bedin, Espólio de Ivo Chaves e outros protocolizaram a petição em que requereram a homologação do
Termo de Acordo por eles firmado em
19/06/2020
.

Somente em
12/08/2020
, a Embargante formulou, na condição de terceira interessada, pedido de ingresso no polo ativo do feito, na qualidade de assistente litisconsorcial do Espólio de Ivo Chaves e outros, ao argumento de que, em
23/06/2020
, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, se tornou legítima cessionária do imóvel objeto da lide (Pág. 1, Id. 101903573).

Isso é: o Termo de Acordo foi firmado 04 (quatro) dias antes da lavratura da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários.

Na sequência, a Recorrente protocolizou nova petição nos autos, em que alegou que o acordo é fraudulento e eivado de má-fé (Pág. 2, Id. 101903583).

As partes foram intimadas para manifestar quanto ao pedido de ingresso da Embargante, e tanto os Requeridos quanto o Espólio de Ivo Chaves e outros (autores da demanda) se opuseram ao requerimento.

Ou seja,
antes da análise do pedido de ingresso na lide
, as partes protocolizaram a petição em que informaram o desejo de por fim à lide e apresentaram acordo extrajudicial, requerendo sua respectiva homologação e a extinção do feito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, o que foi levado a efeito por meio da sentença recorrida, em que também foi indeferido pleito de intervenção.

Assim, foi constatado que a Embargante em nenhum momento integrou a lide e registrado que, embora o
caput
do artigo 996, da Lei de Ritos, garanta a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado, consoante a redação do parágrafo único do citado dispositivo, o terceiro deve demonstrar a possibilidade de a decisão recorrida atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Foi consignado, portanto, que
“embora seja conferida, ao terceiro, a faculdade de recorrer de decisões judiciais, é necessário que ele demonstre interesse jurídico na causa, bem como que tenha sido afetado pela respectiva decisão”
e que, no caso,
“a Apelante alega ser terceira prejudicada ao argumento de que é Cessionária dos direitos hereditários, cujo título obteve por meio da Escritura Pública lavrada em 23/06/2020”
; logo, concluiu-se que
“está evidente que o argumento fundamental da insurgência é o de que a homologação do acordo em questão repercutirá na sua esfera patrimonial”
, ou seja,
“não se vislumbra efetivo interesse jurídico da Apelante, mas tão somente alegação de que a transação levada a efeito lhe trará prejuízo econômico”
.

Não há omissão a ser sanada, porque a própria Lei determina que
“
cumpre ao terceiro
demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual"
e, na hipótese, a Embargante não demonstrou a possibilidade de a sentença atingir direito que afirma ser titular ou que possa discutir em juízo como substituta processual, pois se limitou em alegar que a homologação do acordo lhe trará prejuízo material.

Contudo, ainda que não exista omissão para ser suprida,
para fins de prequestionamento, esclareço que:
a Embargante afirmou ser cessionária do imóvel objeto da lide; entretanto, a Escritura Pública que carreou para os autos foi lavrada depois que o cedente já havia formulado acordo com a parte adversa, reconhecendo seu direito à aquisição do bem por usucapião. Assim, a Embargante não demonstrou a possibilidade de a sentença atingir seu direito, pois, pelo que se extrai dos autos, quando a Escritura Pública foi lavrada, já não existiam direitos para serem cedidos.

Ademais, não se pode olvidar, tanto que foi consignado expressamente no Acórdão embargado, que o Instrumento Público com o qual a Embargante embasa a tese de que é terceira prejudicada, também é objeto de litígio, pois, em
20/08/2020
, o Espólio de Ivo Chaves e outros ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários (n.o 1005528-94.2020.811.0040), em que buscam a declaração de nulidade absoluta daquele Instrumento.

De mais a mais, se o intuito da Embargante é o de ver declarada a nulidade do acordo extrajudicial firmado pelas partes, deve ajuizar ação própria, pois a tese de que o acordo é fraudulento e eivado de má-fé desafia ampla produção probatória, respeito ao contraditório e à ampla defesa e não pode ser objeto de análise nesta lide reivindicatória.

No que concerne à alegada omissão quanto às particularidades deste caso e o precedente do STJ transcrito Acórdão, é pertinente transcrever o trecho do voto condutor.
In verbis
:

Por fim e não menos importante, há de se ressaltar que a Apelante defende direito próprio, contrária à ambas as partes do processo, o que também obsta o conhecimento do Apelo.

Nesse sentido, trago à colação precedente da Quarta Turma do STJ, de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão. Verbis:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO, COM DAÇÃO DE BEM EM PAGAMENTO. REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO E DE EXTINÇÃO DA COBRANÇA EXECUTIVA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. 1.
O terceiro prejudicado, para fins de legitimidade recursal, "deve demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial" (CPC, art. 499, § 1o), sendo o seu interesse tido por análogo ao do assistente que atua em primeiro grau ao auxiliar a parte principal na demanda, ou seja, poderá intervir "o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas" (CPC, art. 50).
2. No que toca ao interesse processual do terceiro em recorrer, este deve ser atual - existência de algum prejuízo ou, ao menos, a perspectiva de algum benefício à situação do recorrente -,
não podendo ser contrário à pretensão das partes, salvo exceções pontuais, tais como o amicus curiae, o litisconsórcio necessário excluído e as ações coletivas (em razão da coisa julgada erga omnes)
. 3.
Na espécie, o recurso de apelação do recorrido, na condição de terceiro prejudicado, não poderia sequer ser conhecido, já que: i) não defende a pretensão de nenhuma das partes (ao revés, sua pretensão é contrária a ambas); ii) se trata de sentença que homologa transação efetivada pelas partes; iii) o recorrido não pode ser tido como prejudicado, uma vez que seu recurso, definitivamente, não melhora a sua situação, como seria de rigor; iv) o recorrido acabou trazendo matéria estranha ao processo.
4. Recurso especial provido. (REsp 1356151/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 23/10/2017). (sem grifos no original)

Antes de analisar a alegada omissão,
é
necessário ressaltar que, ao transcrever a jurisprudência nas razões dos Embargos, a Recorrente omitiu trecho daquele aresto, especificamente onde o Ministro Relator cita quais as exceções em que é possível a interposição de recurso por terceiro prejudicado quando se volta à pretensão das duas partes litigantes
, quais sejam:
“
amicus curiae, o litisconsórcio necessário excluído e as ações coletivas (em razão da coisa julgada erga omnes).”

Isso posto, relembro que, conforme a orientação do STJ,
“não há falar omissão ou falta de fundamentação do acórdão recorrido conquanto tenha o Tribunal de origem dirimido as questões pertinentes ao litígio - tal como lhe foram postas - apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo na espécie”
. (AgInt no AREsp 1995189/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 07/03/2022).

No caso, basta a leitura do Acórdão embargado para verificar que esta Segunda Câmara apreciou todas as questões relevantes para o julgamento da causa. Logo, não há omissão a ser suprida; entretanto,
para fins de prequestionamento, consigno que:

No voto condutor do aresto do STJ, citado no Acórdão embargado, o Ministro Luiz Felipe Salomão assim se manifestou:

O interesse jurídico do terceiro prejudicado não pode se contrapor ao de ambas as partes, como ocorre, por exemplo, na oposição. O terceiro, numa situação dessa, não pode “recorrer da sentença, porque a defesa de seu direito contra as pretensões de ambas as partes equivale em substância a uma ação que só é proponível em primeira instância, e implica de qualquer modo a discussão de novas questões de fato”, bem como, a violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

O que poderá, o terceiro prejudicado, discutir em grau recursal é, única e exclusivamente, aquela lide apreciada pela sentença. O recurso apresentado pelo terceiro não poderá nunca incluir outra lide em segunda instância. “No recurso de terceiro deve este, em princípio, defender o direito da outra parte, para assim indiretamente, lograr que seja defendido, mediatamente, direito seu" (JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. São Paulo: RT, 2013, p. 121-122).

Quanto às exceções pontuais que, de acordo com a Recorrente, se enquadra no caso em apreço, o Ministro dispôs que:

Por óbvio que há exceções pontuais, como sói o amicus curiae (interesse político) ou o caso do litisconsórcio necessário excluído (nulidade absoluta) ou as ações coletivas (em razão da coisa julgada erga omnes), pois "de modo algum se pré-excluem situações de maior quilate, perante as quais haja influência direta do pronunciamento sobre o direito do terceiro" (Assis, Araken de. Manual dos recursos |livro eletrônico] / Araken de Assis. - 1. ed. - São Paulo: RT, 2015).

A Embargante não integra a lide como
amicus curiae
, não a integrava na qualidade de litisconsórcio necessário e foi excluída, e o feito não versa sobre Ação Coletiva. Logo, não se enquadra nas situações excepcionais que autorizam o terceiro a interpor recurso contra a pretensão das duas partes do processo.

Ademais, nos termos do julgado de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, citado no voto condutor:

[...] é firme o posicionamento que entende não ser cabível ao terceiro recorrer de sentença que homologa transação efetivada pelas partes, como pondera Fredie Didier Jr., em obra específica sobre o tema:

Não vemos como possa o terceiro recorrer, em tais situações: a) a transação não lhe atinge, pois lhe é estranha; b) a decisão judicial apenas empresta, ao acordo, eficácia processual, extinguindo o feito e acobertando-o com a coisa julgada, que não lhe atinge; c) para impugnar, teria o terceiro de ingressar com verdadeira ação em fase recursal, o que, como já vimos, não se pode admitir. A situação, aqui, é semelhante à do opoente ou à do provável embargante. (Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade. São Paulo: RT, 2005, p. 145).

Deveras, a transação é espécie de negócio jurídico que tem, como objetivo primordial, evitar o lítigio, pondo fim à celeuma obrigacional, por meio de concessões mútuas (CC, art. 840).

Assim, a autocomposição do litígio deve ser incentivada por todos, nos termos do art. 3°, §§ 2° e 3° do NCPC, e não o contrário, isto é, não se pode dar abertura ao seu desprestígio, estimulando, contra o interesse das partes, que terceiros a rechacem em detrimento da extinção da contenda.

De mais a mais, ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante acabou trazendo matéria estranha ao processo, pois a alegada simulação, fraude e má-fé das partes não é objeto do processo.

Mais uma vez, citando o que foi consignado pelo Ministro Relator do REsp 1356151/SP, cuja ementa foi transcrita no voto objeto da embargalidade:

Realmente, a via do recurso de terceiro, nesses casos, não se mostra adequada, "pois o terceiro traria ao processo, já em segunda instância, afirmação de relação jurídica nova, que não é conexa com a que se discute, inovando objetivamente em fase recursal e suprimindo uma instância de apreciação.
Não se saberia, sequer, qual a posição processual deste terceiro que, alegando simulação das partes (transação simulada, por exemplo), estaria em posição de conflito com ambos os litigantes - situação semelhante à da oposição
, embora aqui o terceiro não alegue ser titular da coisa/direito discutidos. Ademais, a permissão da intervenção de terceiro economicamente prejudicado também poderia tornar-se instrumento de procrastinação indevida, tumultuando o feito com o ingresso de supostos credores de uma das partes" (DIDIER JR., Fredie. Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade. São Paulo: RT, 2005, p. 145).
(sem grifos no original)

Portanto, a tese da Embargante de que o precedente do STJ citado no Acórdão embargado não se afeiçoa às particularidades do caso em testilha, e que o
decisum
recorrido foi omisso em enfrentar essas particularidades, não prospera. Conforme, já exposto, não há qualquer omissão a ser suprida.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
e, para sanar a contradição, extirpo do Acórdão recorrido o parágrafo que diz: “
Se não bastasse, mesmo que se considerasse a intervenção de terceiros pretendida, não haveria óbice para que as partes transigissem, haja vista que consoante a redação do artigo 122, da Lei de Ritos, “a assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie o direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos”,
sem alterar seu resultado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022